Tribunal: STF
Processo: HC 70620
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-16
Data de publicação: 1993-12-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEPUTADO FEDERAL DENUNCIADO POR
   SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - DIPLOMAÇÃO
   SUPERVENIENTE DO RÉU COMO MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL -
   COMPETÊNCIA PENAL QUE SE DESLOCA, EM SEDE ORIGINÁRIA, PARA O
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ
   ENTÃO PRATICADOS - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - DESCRIÇÃO
   CLARA E OBJETIVA DOS FATOS E DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
   DELITO - INDAGAÇÃO EM TORNO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS -
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA
   AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA -
   NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE -
   ALEGAÇÃO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA ERRÔNEA - FATO DESCRITO DE FORMA
   CLARA, IDÔNEA E OBJETIVA NA DENÚNCIA - "EMENDATIO LIBELLI" -
   PEDIDO INDEFERIDO.
- A diplomação do réu como Deputado Federal
   opera o deslocamento, para o Supremo Tribunal Federal, da
   competência penal para a "persecutio criminis", não tendo o
   condão de afetar a integridade jurídica dos atos processuais,
   inclusive os de caráter decisório, já praticados, com base no
   ordenamento positivo vigente à época de sua efetivação, por órgão
   judiciário até então competente. Precedente.
- A denúncia,
   quando contém todos os elementos essenciais à adequada
   configuração típica do delito, não apresenta o vício nulificador
   da inépcia.
A peça acusatória deve narrar, de modo claro e
   objetivo, o fato material concretizador de determinada infração
   penal. Em nosso sistema de direito, a errônea capitulação
   jurídica revela-se circunstância secundária, pois o acusado se
   defende de fatos, tais como expostos na denúncia, e não de
   qualificações jurídicas que a esses mesmos fatos haja dado o
   órgão da acusação penal. Doutrina. Jurisprudência.
- O
   reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal,
   embora cabível em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter
   excepcional. É que, para que tal se revele possível, impõe-se que
   inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva
   quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
A discussão em
   torno da ausência de justa causa depende, essencialmente, da
   incontestabilidade dos elementos que informam a imputação penal,
   não se viabilizando o debate em questão, quando - suscitado em
   sede de "habeas corpus" - disser respeito a hipóteses em que se
   registre dúvida fundada a propósito dos fatos alegados. Doutrina.
   Precedentes. Inviabilidade, no caso, em face do caráter
   sumaríssimo da ação de "habeas corpus", do exame aprofundado de
   matérias cuja análise depende de ampla indagação probatória.
-
   Conceito de documento para efeito de configuração típica do
   delito de falsidade ideológica (CP, art. 299). O "crimen falsi":
   elementos estruturais. O caráter imprescindível da potencialidade
   danosa gerada pela conduta do agente. Precedentes.